Tribunal: TJMT
Processo: 0004184-07.2005.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004184-07.2005.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBINEY DANIEL DA SILVA - CPF: 946.149.381-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA - CPF: 006.077.011-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004184-07.2005.8.11.0013

RECORRENTE: RUBINEY DANIEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004184-07.2005.8.11.0013

RECORRENTE: RUBINEY DANIEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rubiney Daniel da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe em sua modalidade tentada], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo torpe.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004184-07.2005.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Rubiney Daniel da Silva
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe em sua forma tentada [art. 121, § 2º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia
6 de janeiro de 2005
, por volta das
21h00min
, na Rua das Oliveiras, n. 128, Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda,
RUBINEY DANIEL DA SILVA
, agindo com manifesto
animus necandi
e impelido por motivo torpe,
desferiu disparos de arma de fogo
contra
José Raimundo Barros da Silva
, provocando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 14 a 16, que só não causaram a morte da vítima em virtude de circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Apurou-se que a vítima, na época dos fatos, estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes e que o indiciado foi até sua residência para adquirir uma porção de droga. Restou comprovado que o indiciado solicitou substâncias entorpecentes da vítima e afirmou que iria dar a ela munições de arma de fogo como forma de pagamento. Constatou-se que em razão de a vítima ter se negado a fornecer substância entorpecente ao indiciado, este, impelido por tal motivo torpe, repugnante, desferiu contra ela vários disparos de arma de fogo, provocando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 14 a 16.

Apurou-se que a vítima não faleceu em razão de circunstâncias alheias à vontade do indiciado, vez que foi atendida e internada, por 2 (dois) dias, no Hospital Vale do Guaporé, tendo constatado, no exame de corpo de delito, que ela correu perigo de morte em virtude da ocorrência de uma grande hemorragia (fl. 13)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“No que toca a autoria atribuída ao réu, verifico haver no conjunto probatório indícios suficientes de sua participação na ocorrência dos eventos mencionados em exordial, impondo-se assim sua pronúncia a fim de que o Conselho de Sentença delibere sobre os fatos narrados em denúncia.

A prova oral colhida em juízo confirma as declarações prestadas em fase investigativa, as quais, por sua vez, demonstram haver o acusado se encontrado com a vítima no dia dos fatos, ocasião em que tiveram um entrevero, o qual resultou nas lesões apontadas pela prova pericial carreada aos autos.

Interrogado judicialmente, o acusado RUBINEY DANIEL DA SILVA relatou que na época dos fatos era dependente químico, possuía uma vida descontrolada e a vítima vendia droga, bem como faziam o uso de entorpecentes juntos.

Afirmou que no dia anterior aos fatos teve uma discussão com a vítima, quando ela pegou uma ripa e veio em sua direção.

Relatou ter ido até a residência da vítima no dia fatos comprar droga, instante em que ofereceu 6 munições em troca de 6 ‘cabeças’ de pasta base de cocaína, todavia, a vítima se arrependeu do acordo e começaram uma discussão, ocasião em que o colocou para fora da residência e, enquanto saía, efetuou disparo contra a vítima, não olhando o local que a atingiu, nem a quantidade de disparos efetuados.

O réu esclareceu ter feito uso de bebida alcoólica no dia.

Em resposta a magistrada, o acusado esclareceu que, após disparar contra a vítima, saiu correndo do local e nunca mais voltou.

Afirmou ter se escondido após o disparo.

Em resposta ao promotor de justiça, o réu esclareceu ter trocado a arma por drogas.

Em resposta a Defesa, o acusado afirmou que o disparo foi logo após a vítima lhe empurrar para fora da casa, sendo o exato momento em que estava levantando, pontuando que disparou sem nenhuma intenção de matar José Raimundo.

No mais, afirmou ter atirado pois achou que a vítima faria algo pior, pois após lhe empurrar foi para dentro da casa.

Assim, finda a fase probante, concluo haver nos autos indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia do acusado.

Nada obstante
não tenha sido possível a oitiva de nenhuma testemunha em juízo
, sendo realizado
apenas interrogatório do réu
, vê-se que o acusado confessa ter disparado contra a vítima em razão de desentendimento relacionado a compra de entorpecentes, ratificando a versão apresentada pelas testemunhas em sede de Delegacia.

Perante a autoridade policial, a vítima José Raimundo Barbosa da Silva relatou ter se envolvido em uma discussão com o réu em momentos anteriores ao fato, relacionado ao pagamento de um serviço realizado por ele.

Asseverou que, à época, vendia entorpecentes e no dia dos fatos o réu chegou em sua residência querendo fazer a troca de algumas munições em ‘cabecinhas’ de droga, ocasião em que relatou não ter mais drogas para vender, e, diante da negativa, o réu sacou o revólver e efetuou um disparo em sua direção, atingindo-lhe o ombro direito.

A vítima acrescentou que além do disparo que lhe atingiu, o acusado efetuou mais dois disparos, atingindo a porta e a janela de sua residência.

A testemunha Gerson Gomes de Andrade, vulgo ‘Delzinho’, perante a autoridade policial relatou ter ido até a residência da vítima e adquirido uma porção de entorpecente e usado junto do réu RUBINEY, instante em que ele disse que iria acertar uma ‘parada’, acreditando que iria até a casa da vítima, pois tinha conhecimento do desentendimento anterior deles.

Prosseguiu relatando ter ido próximo a residência da vítima, instante em que ouviu três tiros e viu o réu saindo correndo da casa da vítima, e logo em seguida a vítima ferida pedindo socorro.

Assim, considerando-se que as declarações das testemunhas em Delegacia se coadunam com a versão apresentada pelo réu em juízo, somada a comprovação da materialidade, impõe-se a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

Importante registrar a admissibilidade do uso do inquérito policial como parâmetro de aferição de indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia”.

Conforme destacado pelo juízo de origem na decisão hostilizada, na
fase judicial
não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha arrolada pela acusação.

A pronúncia foi lastreada, única e exclusivamente, pelas declarações prestadas pela vítima, José Raimundo Barbosa da Silva, e pela testemunha Gerson Gomes de Andrade, na esfera inquisitorial.

Assim, a única versão judicializada existente nos autos foi aquela apresentada pelo acusado, segundo o qual, apesar de ter admitido que efetuou os disparos de arma de fogo, alegou que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, como se vê:

“
JUÍZA
: O que o senhor tem pra falar sobre isso?

RÉU
: Olha, na época eu era dependente químico, hoje graças a Deus eu tô seis anos trabalhando e minha vida toda mudada, mas nessa época aí eu tinha a vida toda descontrolada e ele vendia droga. Vendia droga e a gente usava droga lá com o pessoal e era assim. Aí num dia anterior a gente deu uma discussão, ele pegou uma ripa e veio pra mim, antes né, anterior. Aí nesse dia eu já tinha gastado um dinheiro lá já e eu tava com as munições e nós fizemos um negócio com essa munição, e aí começou a dar o problema. Ele me empurrou e eu caí para fora do porta, quando eu caí para fora da porta eu tava armado e eu atirei olhando pra frente, nem pra trás eu olhei, atirei pro rumo dele e aconteceu o que aconteceu.

JUÍZA
: Então o senhor foi lá na residência dele?

RÉU
: É. Nós tava lá na residência dele.

JUÍZA
: O que o senhor foi fazer lá?

RÉU
: Fui comprar droga lá.

JUÍZA
: Ele era comerciante?

RÉU
: Era comerciante e ficava um pouco de pessoas que fumava lá na casa dele.

JUÍZA
: Tá. Aí o senhor chegou, o senhor tinha dinheiro para pagar a droga?

RÉU
: Tinha. Eu tinha gastado já, e os negócios era munição na época.

JUÍZA
: Ai o senhor ia dar a munição e ele iria te fornecer a droga?

RÉU
: Isso. Justamente.

JUÍZA
: E qual que era a droga que ele iria te fornecer?

RÉU
: Pasta-base de cocaína.

[...]

JUÍZA
: E aí? O que aconteceu?

RÉU
: Aí um transtorno lá, confusão, e ele me empurrou.

JUÍZA
: Porque que houve essa confusão? Ele não aceitou o acordo?

RÉU
: É. Ele não aceitou o acordo. Ele arrependeu no acordo lá. E nisso eu já tava, tinha tomado umas bebidas alcoólicas lá, já tava, ele me empurrou para fora, eu fui, olhei para frente atirando para trás, nem sei para onde estava atirando.

[...]

MP
: O senhor deu mais ou menos uns cinco tiros?

RÉU
: Não. Acho que uns dois tiros.

[...]

MP
: O senhor teve uma briga com esse rapaz dias antes?

RÉU
: Tive. Como eu falei para o senhor, a gente se desentendeu um dia antes, ele veio para cima de mim com uma ripa. Aí depois ligou para mim: ‘oh, tô vendo um negócio aí’. E eu era usuário de drogas [...]. No dia teve um desentendimento, no dia que...

MP
: Mas, verbal?

RÉU
: Não. Foi verbal e depois ele me empurrou, nesse dia que aconteceu os fatos. Ele me empurrou e eu caí lá do outro lado da porta. Aí foi a hora que eu nem olhei para trás e atirei no rumo dele. Nem pro lado dele não foi, atirei para cima lá. Nem sei para onde foi.

[...]

DEFESA
: Quando o senhor atirou, que falou que não sabe nem para onde, o senhor estava no chão ainda ou já tinha levantado?

RÉU
: Eu estava levantando. Tava levantando e atirei pro rumo assim. Não foi assim, com intenção de acertar ele, de tirar a vida dele não.

[...]

DEFESA
: O senhor atirou porque ele empurrou o senhor, e o senhor achou que ele fosse fazer alguma coisa contra o senhor? Ou teve algum outro motivo?

RÉU
: Não. Não. Não.

DEFESA
: Ou foi porque ele se negou a vender droga para o senhor, e o senhor ficou com raiva e atirou?

RÉU
: Não. Não foi. Foi porque ele me empurrou e eu achei que, com certeza, ele ia buscar alguma coisa.

DEFESA
: Então o senhor não atirou porque ele se negou a vender entorpecente?

RÉU
: Não. Não foi por isso. Porque ele me empurrou”.

Percebe-se, portanto, que a única versão confirmada na fase judicial mostra que o acusado não agiu imbuído de
animus necandi
, pois sua intenção,
data maxima venia
, seria apenas de se desvencilhar de possível ataque por parte do ofendido.

Em outras palavras: a acusação não logrou êxito em comprovar que o réu atirou para matar a vítima. Nenhuma testemunha esclareceu a dinâmica dos fatos, ou a distância que réu e vítima se encontravam no momento dos disparos.

Não há nenhum depoimento nos autos que informe a posição que o acusado se encontrava no momento do disparo, se em pé de frente para o ofendido, ou se levantando do chão, conforme por ele sustentado.

E o mais importante: não é possível extrair do arcabouço probatório se o recorrente, após atingir a vítima no ombro, teria chance de ingressar na residência e efetuar outros disparos de arma de fogo contra ela, que, aparentemente, se encontrava caída e ferida.

Por mais que o juízo de origem tenha salientado na decisão hostilizada que o acusado confessou ter disparado contra a vítima, fato é que ele não admitiu seu intento homicida, razão pela qual, existindo uma
única
versão judicializada nos autos, esta deve ser agasalhada, haja vista não se poder pronunciar com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

As principais testemunhas arroladas pela acusação, em especial a vítima – ou seja, aquelas que poderiam elucidar os fatos e esclarecer a dinâmica da ação delituosa –, não foram inquiridas em juízo.

Fixadas tais premissas, fácil concluir que pronunciar um acusado sem a existência de
provas judicializadas
– ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque
o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência
, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[2]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal,
é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[3]
.

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1º), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4.
Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo
. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”
[4]
.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[5]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[6]
.

Assim, não sendo possível extrair a inequívoca intenção do agente de matar,
a desclassificação do delito é medida de rigor.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[7]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[8]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicada a pretensão de exclusão da qualificadora.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
RUBINEY DANIEL DA SILVA
, de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[8]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023